Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702977-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDE GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela provisória para que o ente público forneça ao autor transporte de sua residência para o local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, ida e volta, sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. O autor tem 82 anos, é portador de insuficiência renal crônica (CID N18.0), e possui comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, anemia secundária à insuficiência renal e hiperparatiroidismo secundário. Aduz que, devido aos problemas de saúde, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O artigo 196, da Constituição Federal, dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). Na hipótese, segundo o relatório médico, o paciente “apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial, e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular; portanto possui grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional, com necessidade de utilizar o carro convencional do GDF” (com destaque que não é do original). Outrossim, a recente Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito SUS, assegura o direito do autor/agravante, com fulcro no item 2 do anexo: "[...] Com finalidade precípua atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise.[...]" Ademais, os elementos processuais indicam que o agravante não tem condições de arcar com os custos do transporte privado para o seu tratamento, evidenciando a responsabilidade do ente estatal pelo fornecimento de transporte especial, porquanto indispensável para a realização das sessões de hemodiálise. No mesmo sentido: Acórdão 1822042, 07674656220238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a):DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção dos direitos individuais do autor, portador de doença grave e hipervulnerável (art. 3o, §2o, do Estatuto do Idoso). Por conseguinte, defiro a antecipação da tutela para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao autor/agravante o transporte de sua residência (Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03, Chácara 82, Lote 18 A, Casa 02, Vicente Pires/DF; CEP: 72.005-755) à Clínica Ibrane (ADE Q 3 s/n - Ceilândia, Brasília - DF, 72.237-310), trechos de ida e volta, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Ressalto que não é necessário que o Distrito Federal destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado (Acórdão 1936656, 0745646-35.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024). Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006